Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723925-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELY CARVALHO FERRAZ ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 05/10/2020 foi proferida decisão pela Câmara de Uniformização, nos autos do Processo no 0707756-52.2020.8.07.0000, admitindo o Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR no 18, para submeter a seguinte questão a julgamento: “Estabelecer se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando ou autorizando que a Administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem.” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Erro de intepretação na linha: ' FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito